Tribunal: TJPA
Processo: 0808980-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808980-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: MARIA ANGELA SBRAMA MESSIAS, ODAIR JOSE MESSIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA PARA TUTELA ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS SOFRIDOS
. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0808980-38.2020.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

EMBARGANTE:
GAFISA SPE 37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB/RJ 214.918

EMBARGADO:
ACÓRDÃO Id 19661749

EMBARGADO:
MARIA ÂNGELA SBRAMA MESSIAS

EMBARGADO:
ODAIR JOSÉ MESSIAS

ADVOGADO:
JEAN CARLOS DIAS - OAB/PA 6.801

ADVOGADO:
ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB/PA 6.803

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por GAFISA SPE 37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
já qualificada, devidamente representada por seu advogado, em face do Acórdão Id 19661749, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OUTORGA DEFINITIVA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL QUITADO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.”

Irresignada, a embargante alega em suas razões recursais de Id 19805603, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, aduzindo que se encontra impossibilitada de apresentar a procuração destacada decisão. Isto porque, a confecção da procuração pública depende de inúmeros procedimentos administrativos, requerendo expedição de ofício junto ao cartório de imóveis para maior eficiência e menor risco ao cumprimento da decisão.

Postulando, dessa forma, que seja sanada a omissão e a contradição, a fim de que sejam elucidadas as questões suscitadas e o acórdão seja reformado, bem como pugna pelo prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar futura interposição de Recursos às Instâncias Superiores.

Devidamente intimada e instada a se manifestar, a parte embargada apresentou contrarrazões, em petição de Id 20277772, aduzindo ser manifestamente protelatório o presente recurso, ante a ausência de qualquer obscuridade, contradição ou omissão no julgado, e sim mera insatisfação do embargante, pleiteando o não acolhimento dos embargos opostos pela embargante, uma vez que o único intuito deste é protelar o cumprimento da decisão, pelo que requer a sua rejeição. Requerendo, ainda a condenação da embargante à multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador – Relator

VOTO

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0808980-38.2020.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

EMBARGANTE:
GAFISA SPE 37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB/RJ 214.918

EMBARGADO:
ACÓRDÃO Id 19661749

EMBARGADO:

MARIA ÂNGELA SBRAMA MESSIAS

EMBARGADO:

ODAIR JOSÉ MESSIAS

ADVOGADO:
JEAN CARLOS DIAS - OAB/PA 6.801

ADVOGADO:
ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB/PA 6.803

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Prefacialmente, cumpre salientar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

É cediço que, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, erro material, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

In casu
, a tese recursal da Embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos, tendo o acórdão embargado julgado acertadamente a manutenção da decisão agravada que determinou que a embargante cumpra o ônus que lhe incumbe e adote as providências necessárias a outorga da escritura definitiva do imóvel.

Ademais, depreende-se dos autos de origem, processo nº 0831242-49.2020.8.14.0301, que em atendimento à decisão, de Id 18930587, a embargante juntou aos autos a procuração pública em comento (Id 84169931 dos autos de origem), para que seja realizada a transferência do imóvel para a titularidade dos embargados.

Destarte, inexiste a omissão e contradição apontada nos aclaratórios, na verdade, o que se verifica é o inconformismo da embargante com o julgado e em consequência disso pretende rediscutir a matéria debatida, o que é inviável pelo recurso eleito.

Repisa-se, há clara inexistência de omissão, obscuridade, erro material ou mesmo contradição do acórdão embargado, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Outrossim, o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte em casos análogos, vejamos in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008201-16.2011.8.14.0006 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023)

Portanto, inexiste contradição, obscuridade, omissão ou erro material no
decisum
embargado.

Restando evidenciado dos autos o inconformismo dos Embargantes com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, revolver a matéria fático-probatória do processo em litigio, e com isso protelar o trâmite processual e o cumprimento da decisão agravada.

No que concerne ao prequestionamento suscitado pelo embargante, é cediço que o CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, na medida em que considera prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados.

Nesse sentido, o art. 1.025, do CPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Com efeito, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, nos termos da fundamentação supra.

Dessa maneira, para fins de
prequestionamento
, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Conclui-se que, restando constatado que o acórdão embargado não contém qualquer pressuposto previsto no art. 1.022 do CPC passível de ser sanado por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e no entanto, os
REJEITO
nos termos da fundamentação, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador – Relator

Belém, 10/09/2024